Tribunal: TJDFT
Processo: 0724125-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724125-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O R. V. Q., devidamente representado, interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no. 0721531-58.2025.8.07.0001 ajuizado perante a Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferida nos seguintes termos: "A parte credora faz leitura dilatada da sentença, que tão somente determinou a cobertura contratual do tratamento prescrito, mas não afastou outras disposições que regem a relação jurídica subjacente, como a previsão de coparticipação, se houver, de modo que a inovação da pretensão satisfativa para afastar “qualquer tipo de cobrança” extrapola os limites objetivos da tutela jurisdicional concedida. Vale dizer: a sentença interpretou o contrato conforme as Normas de Regência e afastou a negativa de cobertura do tratamento específico controvertido, sem impor revisão contratual, de modo que os termos do pacto aderido pelo beneficiário subsistem conforme previamente estabelecidos. Portanto, a princípio, não resta demonstrado o descumprimento da obrigação e não há se falar em aplicação de multa e fixação de honorários. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para extinção." A despeito da confusão de institutos jurídicos no pedido realizado nesta via instrumental, extrai-se das razões recursais que a parte se insurge contra a cobrança de coparticipação para fornecimento do medicamento e pugna pela fixação de honorários de sucumbência. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto inexistiu suspensão das cláusulas contratuais firmadas entre as partes, inclusive se há previsão de coparticipação para o fornecimento do serviço de saúde. Além disso, a medicação deve ser fornecida em formato ambulatorial. Contudo, ante a possibilidade de extinção do Cumprimento Provisório de Sentença, é o caso de se agregar efeito suspensivo ao recurso, até definição da questão pelo órgão colegiado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso e suspendo os autos originários. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada, em Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator